Tribunal: TJMT
Processo: 1011646-07.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011646-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JULIO CEZAR RAMOS JACINTO - CPF: 021.196.771-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser “(...)
dispensável o prévio requerimento administrativo a fim de que haja interesse de agir do titular de conta bancária para a ação de prestação de contas”
(STJ - AgInt no AREsp: 2009956 RS 2021/0359651-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas, consoante prevê o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1011646-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:

JÚLIO CEZAR RAMOS JACINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Cássio Luís Furim
, lançada nos autos da Ação de Exigir Contas nº 1001483-32.2020.8.11.0045, ajuizada por
JÚLIO CEZAR RAMOS JACINTO
, que, na fase de conhecimento, julgou procedente o pedido da exordial para o fim de condenar o ora agravante, a prestar as contas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 550, § 5º, do CPC.

Além disso, condenou-o ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé em
“(10 vezes o salário mínimo vigente no dia da publicação, conforme art. 81, § 2º do CPC, vez que o percentual de 10%, é insignificante para a instituição financeira, ao considerar o valor da causa), por comportamento protelatório com vistas a dificultar o andamento processual e prolongar a duração do processo de maneira indevida, além de intencionalmente sonegar as informações que dispunha de forma proposital”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante aponta que “
o demandante não pediu administrativamente a prestação de contas ora pleiteada, frisando-se que não havia necessidade alguma do ajuizamento da presente ação, uma vez que em momento algum o Banco se negou a oferecer esclarecimentos sobre a os veículos apreendidos e demais informações”
(sic).

Sustenta que
“o Banco Bradesco disponibiliza vários tipos de atendimentos aos seus clientes, seja por telefone, pela internet e na sua agência, que estão diariamente à disposição de qualquer pessoa, seja cliente ou não, para sanar qualquer dúvida e prestar os devidos esclarecimentos”
de modo que
“conclui-se que o prévio requerimento administrativo é requisito essencial para restar configurado o interesse de agir, razão pela qual a parte recorrida deve ser considerada carecedora da ação, extinguindo o processo, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem julgamento mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC”
(sic).

Aduz, ainda, que “
sem prova da recusa do Banco, não procede à pretensão da prestação de contas, pois seu pedido, em via administrativa, posiciona-se como pressuposto “sine qua non” da possibilidade jurídica das ações de prestação de contas, visto que estas se viabilizam apenas quando aquele que está obrigado a prestar contas se recusa a tanto”
(sic).

Por outro lado, diz que
“a multa imposta mostrou-se totalmente desproporcional e desarrazoada, haja vista que o agravante em nenhum momento utilizou-se de sua defesa para frustrar o andamento do processo, inclusive prestará contas nos autos principais dentro do prazo determinado na decisão ora agravada” razão pela qual “requer seja afastada a penalidade injustamente imposta ao agravante, posto que se mostra descabível e desproporcional”
(sic)
.

Com essas considerações, pugna seja concedido
“liminarmente o efeito suspensivo ou, subsidiariamente a tutela antecipada recursal ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau e determinar o sobrestamento da prestação de contas até que seja julgado o presente recurso”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora na data de 30 de maio de 2023 (Id. 170319157).

O agravado não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 174808166.

Preparo recolhido no Id. 169181168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, está preparo e é cabível, na forma do art. 1.015, II, do CPC, sendo certo ainda que
“a decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento (Grupo: Procedimentos Especiais)”
(cf. Enunciado 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de modo que
conheço
do presente recurso.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que o
JÚLIO CESAR RAMOS JACINTO
ajuizou ação de prestação de contas em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

alegando, em síntese, que

celebrou com a instituição requerida um contrato de financiamento do bem móvel Toyota, modelo: Corolla G/I, Chassi: 9BRL42E1D4742317, Placa: KPA-9744, cor preta, mediante contrato celebrado em 20/08/2014 nº, 43.587.407-2.

O valor financiado fora no montante de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e o pagamento ficou ajustado entre as partes, sendo: uma entrada no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), restando apenas R$20.000,00 (vinte mil reais) a ser quitado, valor esse ajustado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$771,27 (setecentos e setenta e um reais e vinte sete centavos), conforme consta do contrato de financiamento em anexo.

Discorre que em determinado momento ocasionado por uma crise financeira, o autor não teve condições de continuar pagando as prestações mensais de seu veículo. Sendo assim, tentou negociar com a instituição financeira alguma possibilidade de estar fazendo a quitação das parcelas em atraso, todavia, infelizmente a mesma lhe negou o pagamento individual, bem como exigiu a totalidade das parcelas atrasadas, carregadas de juros moratórios exagerados/abusivos, razão pela qual o autor não conseguiu adimplir.

Em face disso, o requerido ajuizou a ação de busca e apreensão do veículo (Processo nº. 1951-86.2015.811.0045), a qual tramitou perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, regrada pelo procedimento do Decreto-Lei nº. 911/69. O processo foi sentenciado e foram julgados procedentes os pedidos formulados pela instituição financeira, consolidando-se a posse e a propriedade em nome dessa, que transitou em julgado em 25/10/2018.

Outrossim, verifica-se pela análise de documentos juntados pela ré em processo (nº. 1951-86.2015.811.0045), que o veículo fora alienado a terceiros no dia 29/08/2015, pelo valor de R$45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), ao passo que o valor da dívida do autor era na ordem de R$27.675,80 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme demonstrativos de débitos juntados às fls. 08 dos autos originais.

Verifica-se, mediante situação exposta, que o citado processo decorreu-se há mais de um ano do trânsito em julgado, e até o presente momento o autor não recebeu qualquer prestação de contas do valor empreendido para a quitação do saldo devedor, pontuando que a dívida perfazia o montante de R$27.675,80 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo que o veículo estaria avaliado mediante tabela FIPE em R$51.258,00 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais), havendo, então, um saldo de R$23.582,20 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), a ser restituído em seu favor.

Porém, até o presente momento, a ré não fez comunicação alguma com autor referente à créditos a receber, ou débitos a pagar, haja vista que se ocorreu a alienação extrajudicial do bem.

Insta salientar que a ação de busca e apreensão manifestada pela ré, embora já com seu trânsito certificado, não teve seu termo final, tal como determinado pela legislação de regência, pois se inicia com a apreensão do bem móvel, e termina com a devolução do saldo da alienação com a apresentação da prestação de contas, fato este que sabiamente não ocorreu, por isso, a parte requerente ajuizou ação de exigir contas.

Em análise ao feito, o magistrado, ao analisar a ação de exigir contas, proferiu a seguinte decisão, na parte que interessa:

“(...) Isto posto, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, apenas para declarar que o Requerido é obrigado a prestar contas no prazo de 15 dias, sob as penas da lei.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e honorários que fixo em 15% do valor da causa devidamente atualizado.

Condeno ainda o Requerido ao pagamento da multa por litigância de má-fé (10 vezes o salário mínimo vigente no dia da publicação, conforme art. 81, § 2º do CPC, vez que o percentual de 10%, é insignificante para a instituição financeira, ao considerar o valor da causa), por comportamento protelatório com vistas a dificultar o andamento processual e prolongar a duração do processo de maneira indevida, além de intencionalmente sonegar as informações que dispunha de forma proposital
.” (Id. 114236320 – autos de origem)

Inconformado, o agravante alega em suas razões recursais que “
o demandante não pediu administrativamente a prestação de contas ora pleiteada, frisando-se que não havia necessidade alguma do ajuizamento da presente ação, uma vez que em momento algum o Banco se negou a oferecer esclarecimentos sobre a os veículos apreendidos e demais informações”
(sic).

Em face disso, pretende
“seja determinada a suspensão da decisão recorrida que, na fase de conhecimento, julgou procedente o pedido da exordial para o fim de condenar o ora agravante, a prestar as contas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 550, § 5º, do CPC”
(sic).

Pois bem. No que concerne à alegada ausência de interesse de agir, tal argumento não prospera, uma vez que a existência de requerimento administrativo não constitui condição da ação de prestação de contas, por ausência de previsão legal, como já decidido por este Tribunal (TJ-MT - AC: 00287331120168110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019).

Inclusive sobre a matéria, manifestou o Superior Tribunal de Justiça ser “(...)
dispensável o prévio requerimento administrativo a fim de que haja interesse de agir do titular de conta bancária para a ação de prestação de contas”
(STJ - AgInt no AREsp: 2009956 RS 2021/0359651-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

Quanto ao ponto, o magistrado de primeiro grau lançou na decisão recorrida que:

“(...) No tocante à preliminar de falta de interesse de agir há um argumento que merece toda a atenção do Poder Judiciário: as informações estão disponíveis e não houve negativa em fornecê-las. E segue a defesa dizendo que a presente ação serve apenas para entulhar o Judiciário. Mas ao compulsar os autos, não há qualquer elemento de prova ou informação a respeito das ditas informações. Ou seja, trata-se de um argumento mendaz. Na verdade, a contestação não trouxe para os autos nenhuma informação concreta a respeito da venda do veículo para que o julgamento concreto pudesse ocorrer. Assim, é de se entender que o banco contestou a necessidade de apresentar as contas, mesmo citando norma que diz respeito à devolução dos valores, caso haja saldo. E afirma a defesa que não há saldo, mas não faz a prestação de contas, cujos dados lhe estão disponíveis, mas escolhe ocultar os dados, o que exala má conduta processual. Desta forma, a preliminar arguida é digna de ser punida com a pena de litigância de má-fé, pois não é minimamente razoável expor-se a comportamento contraditório em dois níveis diferentes: afirmar que as informações não são objeto de sonegação (e não as apresentar) e ao atribuir ao autor a condição de utilizador indevido do Poder Judiciário quando, o próprio banco, o faz ao omitir as contas que deveria prestar, provoca o alongando desnecessário processo (...)”
(Id. 114236320 – autos de origem).

O próprio artigo 2º do Decreto-Lei nº. 911/69 prevê a possibilidade de prestação de contas,
in verbis
:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente, de fato, deve ser entregue ao devedor fiduciário, após a devida prestação de contas, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTERESSE RECURSAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas, consoante prevê o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69
. Nada impede que o pedido seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual. O próprio STJ já reconheceu: “No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 – redação anterior à Lei n. 13.043/2014 –, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente).” (REsp 1.678.525, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 05/10/2017).
” (TJ-MT - AC: 10052591420168110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Vale destacar que a propositura da ação mostra-se necessária e adequada à obtenção do provimento jurisdicional buscado pelo autor agravado, especialmente pelo fato de que os bancos são obrigados a prestar as contas a seus clientes.

No mais, quanto à condenação da parte por litigância de má-fé, não se evidencia a probabilidade do direito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023